Tribunal: TCU
Processo: 016.635/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7618/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 8207/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Ana Arraes), prolatado no âmbito da prestação de contas anuais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, relativa ao exercício de 2015 (TC Processo 030.277/2016-7 ). A referida deliberação expediu as seguintes determinações e recomendações ao Inep: 9.2. determinar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que: 9.2.1. apresente ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, o detalhamento das ações a serem realizadas em prol do acompanhamento das informações produzidas na Ação 4014, com vistas a cumprir os itens do art. 3o da Portaria MEC 316, de 4 de abril de 2007; 9.2.2. apresente ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, o detalhamento das providências a serem realizadas em prol da execução de cada fase do Censo Escolar, com a demonstração do respectivo orçamento necessário à manutenção da qualidade dos dados gerados; 9.2.3. apresente ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a relação de todas as contratações de consultoria externa porventura realizadas desde a publicação do Acórdão 8696/2017-TCU-Primeira Câmara até a publicação desta deliberação; 9.2.4. apresente ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, as providencias adotadas para resolver as lacunas no fluxo dos processos de celebração de convênios, a fim de compatibilizar a referida celebração com a capacidade técnica atual e efetiva de acompanhar tempestivamente a concretização dos objetivos previstos nas avenças; 9.2.5. não contrate consultoria externa por meio de cooperação internacional sem que estejam presentes os pressupostos contidos no Decreto 5.151/2004, incluindo a verificação da competência dos servidores do órgão para desenvolvimento da atividade objeto da possível contratação; 9.2.6. apresente ao TCU, no próximo relatório de gestão, o resultado da análise de todas as prestações de contas pendentes de análise no período 2011 até 2015, para fins de acompanhamento. 9.3. recomendar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, como proposta de aperfeiçoamento, que: 9.3.1. elabore e disponibilize levantamento de itens mínimos a serem adquiridos com recursos do convênio do Censo Escolar, passíveis de aprovação, bem como de itens que não serão aprovados, caso incluídos nos planos de trabalho, a fim de consagrar o princípio da transparência; 9.3.2. defina a divisão estratégica de tarefas entre as diretorias Deed e DGP, a fim de implementar as orientações do Manual de Gestão de Convênios quanto aos prazos estabelecidos para análise das prestações de contas sob os aspectos técnicos e financeiros. Considerando que, conforme análise da Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), as determinações relacionadas aos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 foram cumpridas e a recomendação do subitem 9.3.1 foi implementada; considerando que a determinação disposta no subitem 9.2.5 foi classificada como não monitorável pela unidade técnica, em atenção ao disposto no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; considerando que o monitoramento do subitem 9.2.6 restou prejudicado, em virtude do novo formato de apresentação do Relatório de Gestão pelas unidades jurisdicionadas (Relatório Integrado), implementado a partir da Decisão Normativa - TCU 170/2018; e considerando que a recomendação constante no subitem 9.3.2 encontra-se em implementação, porquanto as informações apresentadas dão conta de que a autarquia caminha no sentido de aprimorar a divisão/distribuição de tarefas na sua estrutura; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno, 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020, 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 8207/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar implementada a recomendação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 8207/2019-TCU-Segunda Câmara ; c) considerar em implementação a recomendação constante do subitem 9.3.2 do Acórdão 8207/2019-TCU-Segunda Câmara ; d) considerar não monitorável a determinação do subitem 9.2.5 do Acórdão 8207/2019-TCU-Segunda Câmara ; f) considerar prejudicado o monitoramento da determinação do subitem 9.2.6 do Acórdão 8207/2019-TCU-Segunda Câmara ; g) apensar o presente processo ao TC Processo 030.277/2016-7 ; h) dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 1. Processo TC- Processo 016.635/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.